Tribunal: TJMT
Processo: 1024603-69.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024603-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA DE SOUZA - CPF: 063.399.291-76 (PACIENTE), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA LEMES DE ALMEIDA - CPF: 099.960.111-35 (VÍTIMA), BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA - CPF: 060.777.921-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO - CPF: 061.022.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENILSON GODOIS DA SILVA - CPF: 069.412.441-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS ARMANDO CRUZ DE FREITAS - CPF: 088.289.061-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (IMPETRANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREDICADOS PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado, preso preventivamente após conversão da prisão temporária. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de indícios mínimos de autoria; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes diante das circunstâncias; (iv) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de autoria não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, sendo suficiente a existência de indícios mínimos de participação para sustentar a custódia.

4.

A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente a gravidade do modus operandi e o contexto de disputa entre facções criminosas, o que evidencia periculum libertatis e justifica a segregação cautelar.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada.

6.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade dos envolvidos, reveladas pelo planejamento e execução da vítima.

7.

Não há excesso de prazo, pois a aferição deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, que envolve múltiplos acusados e diligências investigativas. Consta dos autos que a denúncia foi oferecida, recebida e a defesa já apresentou resposta à acusação, inexistindo morosidade injustificada.

8.

A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar excepcional voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

Habeas corpus
não comporta análise de negativa de autoria quando dependente de dilação probatória.

2.

A gravidade concreta do crime e o modus operandi podem justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis não asseguram, por si só, o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

Medidas cautelares alternativas não substituem a prisão preventiva quando demonstrada sua inadequação diante da gravidade da conduta.

5.

Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e as particularidades do caso justificam o tempo de formação da culpa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXI, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313; 316, parágrafo único; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 634.381/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, AgRg no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, RHC 202942/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1024603-69.2025.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO SILVA DE SOUZA

IMPETRANTE: JOAO OTONIEL DE MATOS, KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados João Otoniel de Matos e Keila Ferreira de Matos Almeida, em favor de
Francisco Silva de Souza
,

visando cessar constrangimento ilegal em tese imposto ao paciente, pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos n. 1000461-02.2025.8.11.0032, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente na Cadeia Pública do Município de Nobres/MT desde o dia 21 de março de 2025, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, imputado como tendo sido cometido contra a vítima Luana Lemes de Almeida.

Alegam que, embora o Ministério Público tenha oferecido denúncia em 23 de julho de 2025, até a data da impetração (24 de julho de 2025), a peça acusatória ainda não havia sido recebida pela autoridade judicial, o que configura
excesso de prazo na formação da culpa
e caracteriza constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 120 (cento e vinte) dias sem que tenha sido formalmente instaurada a ação penal.

Além disso, argumentam que, na reavaliação obrigatória da prisão preventiva, realizada em 21 de julho de 2025, a autoridade apontada como coatora
limitou-se a, de forma genérica, reafirmar a necessidade da custódia
, sem apresentar fundamentos concretos que justificassem sua manutenção, em afronta ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A defesa ressalta, ainda, que o relatório de extração de dados do aparelho celular do paciente – considerado um dos principais elementos da investigação – concluiu pela inexistência de informações relevantes à elucidação dos fatos, o que, segundo os impetrantes,
evidencia a fragilidade dos indícios que sustentam a custódia cautelar
.

Aduzem, ainda, que a
decisão judicial está fundamentada unicamente na gravidade abstrata do delito e em referência genérica
à suposta existência de organização criminosa, sem que haja individualização da conduta imputada ao paciente ou demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante disso, requerem, em sede liminar, a concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento final do presente
habeas corpus.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 302355863) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 305008862).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gerson N. Barbosa, é pela denegação da ordem,

consoante entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPERTINÊNCIA. AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO SINGULAR PARA O DESLINDE DA AÇÃO PENAL DENOTAM QUE A INSTRUÇÃO NÃO ESTÁ TRAMITANDO COM MOROSIDADE, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM MAIOR DELONGA NO CURSO DO PROCESSO. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(id. 310164396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025